Tribunal: TJMT
Processo: 1009763-20.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PUBLICIDADE REGISTRAL. TUTELA AMBIENTAL PREVENTIVA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA IAC 13/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO:
1009763-20.2026.8.11.0000

CLASSE:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:
[LIMINAR, REVOGAÇÃO/ANULAÇÃO DE MULTA AMBIENTAL, FLORA]

RELATOR:
EXMO. SR.

DES. JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), KENNEDY BISPO SILVA CONCEICAO - CPF: 056.411.971-73 (ADVOGADO), CIDADE JARDIM INCORPORACOES DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 37.377.797/0001-50 (AGRAVADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS.”

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AVERBAÇÃO DE INQUÉRITO CIVIL NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. PUBLICIDADE REGISTRAL. TUTELA AMBIENTAL PREVENTIVA. PRERROGATIVA INSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TEMA IAC 13/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra decisão proferida nos autos de ação declaratória que deferiu tutela de urgência para determinar a baixa provisória da averbação do Inquérito Civil SIMP nº 045314-105/2024 na matrícula imobiliária do empreendimento “Cidade Jardim”, sob fundamento de ilegalidade da requisição direta realizada pelo Parquet ao registro de imóveis, sem autorização judicial prévia. O agravante sustenta a legalidade da averbação com fundamento no Tema IAC 13 do STJ e na prerrogativa prevista no art. 26, VI, da Lei nº 8.625/1993, defendendo a necessidade de preservação da publicidade registral e da proteção de terceiros adquirentes e do meio ambiente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o exame, em sede de agravo de instrumento, das preliminares de inadequação da via eleita e ausência de interesse de agir não apreciadas pelo juízo de origem; e (ii) estabelecer se o Ministério Público possui legitimidade para requisitar diretamente a averbação de inquérito civil ambiental na matrícula imobiliária, independentemente de autorização judicial prévia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O agravo de instrumento possui devolutividade limitada ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada, razão pela qual o exame de preliminares não apreciadas pelo juízo de origem configura indevida supressão de instância.

4.

A averbação registral possui função de publicidade, autenticidade e segurança jurídica, permitindo que terceiros tenham ciência de fatos juridicamente relevantes relacionados ao imóvel antes da celebração de negócios jurídicos.

5.

O rol das averbações registrais não é taxativo, admitindo-se a publicidade de fatos relevantes aptos a influenciar a situação jurídica do imóvel e a proteção de terceiros de boa-fé.

6.

O art. 26, VI, da Lei nº 8.625/1993 confere ao Ministério Público prerrogativa expressa para requisitar diretamente a averbação de informações relacionadas às suas funções institucionais, inclusive em matéria ambiental.

7.

A averbação do inquérito civil possui natureza meramente informativa e preventiva, não impondo restrição, constrição ou limitação ao direito de propriedade.

8.

O Tema IAC 13 do STJ (REsp nº 1.857.098/MS) possui eficácia vinculante e estabelece a possibilidade de requisição direta, pelo Ministério Público, de averbação relacionada à tutela ambiental, sem necessidade de autorização judicial prévia.

9.

A interpretação restritiva do precedente vinculante, limitando sua incidência apenas às hipóteses de averbação de reserva legal, viola a sistemática de observância obrigatória dos precedentes qualificados prevista nos arts. 927 e 947, §3º, do CPC.

10.

A publicidade registral protege terceiros adquirentes e concretiza os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da prevenção ambiental, não sendo admissível afastá-la em razão de eventual impacto econômico sobre o empreendimento imobiliário.

11.

O precedente ordinário RMS 58.769/RJ não prevalece sobre o precedente qualificado firmado no Tema IAC 13 do STJ, diante da hierarquia normativa dos precedentes vinculantes no sistema processual civil brasileiro.

12.

A retirada da averbação compromete a tutela preventiva ambiental e pode permitir a celebração de negócios jurídicos sem plena ciência das controvérsias ambientais e urbanísticas incidentes sobre o imóvel, caracterizando perigo da mora inverso em desfavor da coletividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O tribunal não pode apreciar, em agravo de instrumento, matérias não examinadas pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

2.

O Ministério Público possui legitimidade para requisitar diretamente a averbação de inquérito civil ambiental na matrícula imobiliária, independentemente de autorização judicial prévia.

3.

A averbação de inquérito civil ambiental possui natureza meramente informativa e preventiva, não configurando restrição ao direito de propriedade.

4.

O Tema IAC 13 do STJ possui eficácia vinculante e prevalece sobre precedentes ordinários em sentido contrário.

5.

A publicidade registral de investigação ambiental concretiza os princípios da boa-fé objetiva, da transparência e da prevenção ambiental.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225. CPC, arts. 1.015, 927 e 947, §3º. Lei nº 8.625/1993, art. 26, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.857.098/MS, Tema IAC 13. STJ, RMS nº 58.769/RJ. TJMT, AI nº 1033874-39.2024.8.11.0000, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória nº 1116006-93.2025.8.11.0041, que deferiu tutela de urgência para determinar ao 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá a baixa provisória da averbação do Inquérito Civil SIMP nº 045314-105/2024, lançada na matrícula nº 110.006 (AV-17-110.006), referente ao empreendimento imobiliário denominado "Cidade Jardim".

Na origem, a agravada ajuizou ação declaratória em face do Estado de Mato Grosso, pleiteando o reconhecimento da regularidade do empreendimento e, em sede liminar, a retirada da averbação do inquérito civil, sob o argumento de que sua realização sem autorização judicial violaria o devido processo legal e comprometeria a comercialização dos lotes.

O juízo de origem deferiu a tutela, fundamentando a probabilidade do direito na alegada ilegalidade da averbação direta pelo Ministério Público, com apoio no RMS 58.769/RJ do STJ, e na apresentação de documentos indicativos da regularidade do empreendimento, incluindo decisão do INCRA que reconheceu a descaracterização rural do imóvel.

O Ministério Público agravou sustentando, preliminarmente, a inadequação da ação declaratória e a ausência de interesse de agir. No mérito, alegou: (i) legitimidade para averbar o inquérito civil diretamente, com base no Tema IAC (Incidente de Assunção de Competência) 13 do STJ (REsp 1.857.098/MS); (ii) risco de dano à coletividade e a terceiros adquirentes pela supressão da publicidade registral; e (iii) interpretação equivocada do art. 19 do Código Florestal.

A tutela de urgência foi deferida, restabelecendo-se a averbação do inquérito civil na matrícula do imóvel.

A parte agravada apresentou contraminuta, na qual sustentou a inaplicabilidade do Tema IAC 13 ao caso, a ilegalidade da averbação por ausência de título hábil e de autorização judicial, e requereu, subsidiariamente, a adequação do teor da averbação.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, preliminarmente, pelo reconhecimento da inadequação da via eleita e da ausência de interesse de agir, com a consequente extinção do feito originário sem resolução do mérito, e, no mérito, pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para reformar a decisão recorrida e restabelecer a averbação do Inquérito Civil SIMP nº 045314-105/2024 na matrícula do imóvel.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO WILLIAN KHALIL, OAB/MT 6487-O.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. ELIANA CÍCERO DE SÁ MARANHO AYRES CAMPOS (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINARES - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Egrégia Câmara:

I. Das preliminares suscitadas pelo Ministério Público

I.1. Da Inadequação da Via Eleita e da Ausência de Interesse de Agir

O Ministério Público, em suas razões recursais, suscita, preliminarmente, a inadequação da ação declaratória como via eleita pela agravada e a ausência de interesse de agir, ao argumento de que inexistiria controvérsia efetiva entre autor e réu na demanda originária, sendo o Estado de Mato Grosso o próprio emissor das licenças cuja regularidade se pretende ver declarada.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo acolhimento das preliminares, com a consequente extinção do feito originário sem resolução do mérito.

As preliminares não comportam acolhimento nesta sede recursal, pelas razões que se passa a expor.

O agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil, possui devolutividade objetivamente delimitada ao conteúdo da decisão interlocutória impugnada. No caso concreto, a decisão agravada limitou-se à análise dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência requerida pela agravada, não tendo o juízo de origem se pronunciado, em nenhum momento, sobre as condições da ação ou sobre a adequação da via eleita. Não houve, portanto, decisão a respeito dessas matérias na instância de origem.

Admitir o conhecimento e o julgamento das preliminares diretamente por esta instância revisora implicaria transformar o Tribunal em juízo originário de questões ainda não apreciadas pelo juízo de primeiro grau, em manifesta afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e à estrutura recursal do Código de Processo Civil. A supressão de instância, como é cediço, constitui vício processual grave, incompatível com o devido processo legal e com a garantia constitucional do contraditório.

Acrescente-se que o próprio Ministério Público agravante não formulou pedido recursal específico relacionado às preliminares, limitando-se a levantá-las de forma argumentativa, sem requerer expressamente a extinção do feito originário no âmbito do presente agravo. A ausência de pedido recursal correspondente reforça a conclusão de que tais questões devem ser submetidas, oportunamente, à apreciação do juízo de primeiro grau, no momento processual adequado.

Dessa forma, impõe-se a
rejeição das preliminares
suscitadas, sem prejuízo de que sejam oportunamente apreciadas pelo juízo de origem, no curso regular da demanda declaratória.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

II. Mérito — da legalidade da averbação do inquérito civil

A controvérsia recursal cinge-se, em sua essência, à legalidade da averbação do Inquérito Civil SIMP nº 045314-105/2024 na matrícula nº 110.006 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, realizada por requisição direta do Ministério Público ao oficial registrador, sem prévia autorização judicial.

A decisão agravada reputou irregular a averbação, por entender que a requisição direta pelo Parquet, sem crivo judicial, violaria o devido processo legal, com apoio no RMS 58.769/RJ do Superior Tribunal de Justiça. O Ministério Público, em contrapartida, sustenta a plena legalidade da medida, com fundamento no Tema IAC 13 do STJ (REsp nº 1.857.098/MS) e no art. 26, inciso VI, da Lei nº 8.625/1993.

O exame da controvérsia impõe, inicialmente, a compreensão do regime jurídico da averbação registral e de sua função no sistema de publicidade imobiliária, para, em seguida, verificar se a averbação do inquérito civil se insere, ou não, no âmbito das prerrogativas institucionais do Ministério Público.

O registro imobiliário constitui, no ordenamento jurídico brasileiro, o principal instrumento de publicidade, autenticidade e segurança das situações jurídicas que recaem sobre bens imóveis. Sua função precípua é tornar cognoscíveis, contra todos, os fatos e atos jurídicos relevantes que incidem sobre determinado imóvel, permitindo que terceiros, antes de firmar negócios jurídicos, tenham pleno conhecimento da real situação jurídica do bem.

A averbação, como modalidade de lançamento registral, destina-se a tornar públicos fatos e circunstâncias que, embora não constituam direitos reais em sentido estrito, possuem aptidão para influenciar a situação jurídica do imóvel e as decisões de terceiros.

O rol das averbações não é taxativo, admitindo-se o lançamento de fatos juridicamente relevantes que, por sua natureza, mereçam ser tornados públicos no interesse da segurança das relações jurídicas e da proteção de terceiros de boa-fé.

É precisamente nesse contexto que se insere a averbação de procedimentos ambientais na matrícula imobiliária: trata-se de mecanismo de transparência registral que assegura a terceiros potencialmente interessados na aquisição do imóvel o conhecimento de fatos relevantes que podem influenciar sua decisão negocial, em observância aos princípios da boa-fé objetiva, da publicidade e da proteção ao meio ambiente.

A prerrogativa do Ministério Público de requisitar diretamente ao oficial registrador a averbação de informações relacionadas às suas funções institucionais encontra fundamento legal expresso e inequívoco no art. 26, inciso VI, da Lei nº 8.625/1993 — Lei Orgânica Nacional do Ministério Público —, que confere ao Parquet a prerrogativa de dar publicidade dos procedimentos administrativos não disciplinares que instaurar e das medidas adotadas.

Referida norma, interpretada sistematicamente com os princípios constitucionais da publicidade, da transparência, da proteção ao meio ambiente e da tutela dos interesses difusos e coletivos, confere suporte normativo suficiente e autônomo à averbação direta do inquérito civil na matrícula do imóvel investigado, independentemente de autorização judicial prévia.

A exigência de autorização judicial para a prática de ato que possui expressa previsão legal e que ostenta natureza meramente informativa — sem qualquer conteúdo constritivo, satisfativo ou restritivo do direito de propriedade — não encontra amparo no ordenamento jurídico e representa indevida judicialização de ato administrativo que o legislador deliberadamente atribuiu à esfera de atuação autônoma do Ministério Público.

III – O Tema IAC 13 do STJ e a vinculação obrigatória dos tribunais

A controvérsia recursal encontra solução definitiva e vinculante no precedente qualificado firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema IAC 13 (REsp nº 1.857.098/MS), cuja observância é obrigatória por todos os tribunais do país, nos termos dos arts. 927 e 947, §3º, do Código de Processo Civil.

O referido precedente consolidou orientação no sentido de que o Ministério Público pode requisitar diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas às suas funções institucionais, especialmente quando relacionadas à tutela ambiental, reconhecendo que tal providência ostenta natureza meramente informativa e preventiva, sem configurar medida constritiva ou satisfativa.

A lógica subjacente a esse entendimento repousa no reconhecimento de que o registro imobiliário possui função de publicidade e segurança jurídica, permitindo que terceiros tenham ciência de fatos juridicamente relevantes que incidam sobre determinado bem. Nessa perspectiva, a averbação de inquérito civil não configura medida constritiva ou satisfativa, mas apenas instrumento de publicidade registral, destinado a informar a existência de investigação administrativa sobre eventuais irregularidades ambientais.

A decisão agravada afastou a incidência do Tema IAC 13 sob o argumento de que o precedente estaria restrito às hipóteses de averbação de Reserva Legal, adotando interpretação restritiva manifestamente incompatível com a razão de decidir do julgado.

Com efeito, a tese fixada pelo STJ não se limita a situações jurídicas consolidadas ou a regimes ambientais previamente estabelecidos, mas abrange, de forma ampla, as informações relacionadas às funções institucionais do Ministério Público, com especial ênfase na tutela ambiental — campo em que os princípios da prevenção e da precaução impõem a adoção de medidas proativas de publicidade e transparência.

Ao restringir o alcance do precedente vinculante a hipóteses não contempladas em sua razão de decidir, a decisão agravada vulnerou a sistemática de observância obrigatória dos precedentes qualificados, prevista nos arts. 927 e 947, §3º, do Código de Processo Civil, incorrendo em erro de julgamento o que impõe a reforma da decisão.

IV – O Precedente desta Corte de Justiça

Esta Corte já teve oportunidade de se pronunciar sobre matéria análoga, em precedente que merece transcrição integral, por sua pertinência e precisão argumentativa:

"DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DESMATAMENTO ILEGAL. AVERBAÇÃO DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TEMA IAC 13/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, com fundamento no art . 1.022, II, do CPC, em face de acórdão que afastou, em sede de agravo de instrumento, a determinação liminar de averbação da existência de Ação Civil Pública por desmatamento ilegal na matrícula do imóvel rural, por considerá-la medida de natureza satisfativa.

II. Questão em discussão

2 . A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à análise da jurisprudência do STJ, especialmente as teses fixadas no Tema IAC 13 (REsp 1.857.098/SC), que reconhecem a legitimidade da averbação de ações civis públicas ambientais como providência informativa compatível com a tutela de urgência.

III Razões de decidir

3. O acórdão embargado é omisso quanto ao exame do entendimento consolidado do STJ, que admite a averbação de ações ambientais como instrumento de publicidade, segurança jurídica e proteção ao meio ambiente.

4. A averbação não possui natureza satisfativa, mas informacional, e se justifica pela obrigação propter rem e pelos princípios da boa-fé objetiva, publicidade registral e prevenção .

5.
A jurisprudência da 2ª Câmara de Direito Público deste Tribunal e do STJ no Tema IAC 13 validam a averbação da ação civil pública na matrícula do imóvel como medida de cunho preventivo e reversível, inclusive mediante requisição direta pelo Ministério Público
.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração providos, com efeitos modificativos, para sanar a omissão identificada e restabelecer a determinação de averbação da existência da Ação Civil Pública na matrícula do imóvel rural.”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10338743920248110000, Relator.: DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 01/10/2025, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/10/2025)

O precedente transcrito é de meridiana clareza ao estabelecer que a averbação de procedimentos ambientais na matrícula imobiliária constitui medida informacional e preventiva, compatível com os princípios da publicidade registral e da boa-fé objetiva, sem configurar medida satisfativa ou irreversível. A natureza
propter rem
das obrigações ambientais, por sua vez, justifica plenamente a publicidade da investigação por meio do registro, assegurando que eventuais adquirentes tenham plena ciência das controvérsias ambientais que recaem sobre o imóvel antes de firmar negócios jurídicos.

A agravada insiste em afirmar que a averbação produziria efeitos materiais equivalentes a uma restrição ao direito de propriedade, por impactar a comercialização dos lotes e a percepção do mercado acerca do empreendimento. O argumento, embora retoricamente elaborado, não resiste a uma análise jurídica mais aprofundada.

A averbação do inquérito civil não impede, limita ou condiciona juridicamente a alienação dos lotes. O proprietário conserva, integralmente, todos os atributos do domínio — usar, gozar, dispor e reivindicar —, podendo comercializar as unidades imobiliárias normalmente. O que a averbação assegura é, tão somente, que os potenciais adquirentes tenham ciência da existência de investigação ambiental em curso, podendo, com base nessa informação, tomar decisões negociais conscientes e informadas.

Negar essa publicidade, sob o pretexto de que ela afeta a comercialização do empreendimento, equivale a admitir que os interesses econômicos do empreendedor se sobrepõem ao direito de terceiros adquirentes de conhecer a real situação jurídica e ambiental do bem que pretendem adquirir.

Tal conclusão é juridicamente insustentável e moralmente inaceitável, especialmente em um sistema jurídico que erige a boa-fé objetiva e a transparência como valores fundamentais das relações negociais e que confere ao meio ambiente a condição de bem de uso comum do povo, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

O impacto econômico que a agravada atribui à averbação não decorre do ato registral em si, mas da existência da própria investigação ambiental, que é fato jurídico real e relevante.

A supressão da publicidade registral não elimina a investigação, não afasta as irregularidades apuradas e não confere ao empreendimento regularidade que ele eventualmente não possua — apenas priva terceiros adquirentes da informação necessária para uma decisão negocial consciente, transferindo para eles os riscos decorrentes de irregularidades que o empreendedor conhece e que o Ministério Público investiga.

A distinção entre publicidade informativa e restrição patrimonial é, portanto, nítida e juridicamente relevante. A averbação informa; não restringe. Publiciza; não constrange. Transparece; não sanciona. Confundi-la com medida constritiva ou satisfativa representa distorção conceitual que o ordenamento jurídico não autoriza e que a jurisprudência do STJ, no Tema IAC 13, expressamente rechaça.

V – A inaplicabilidade do RMS 58.769/RJ ao caso concreto

A decisão agravada fundamentou-se, em larga medida, no RMS 58.769/RJ do Superior Tribunal de Justiça, que teria afastado a possibilidade de averbação de inquérito civil sem autorização judicial. A invocação desse precedente, contudo, revela-se inadequada ao caso concreto, por razões de ordem cronológica e hierárquica.

O Tema IAC 13, firmado no julgamento do REsp nº 1.857.098/MS, constitui precedente qualificado, dotado de eficácia vinculante e de observância obrigatória por todos os tribunais do país, nos termos dos arts. 927 e 947, §3º, do Código de Processo Civil. O RMS 58.769/RJ, por sua vez, constitui precedente ordinário, sem eficácia vinculante, que não possui aptidão para se sobrepor à tese fixada em sede de Incidente de Assunção de Competência.

A hierarquia dos precedentes no sistema processual civil brasileiro é clara: os precedentes qualificados, firmados em sede de incidentes de assunção de competência, de recursos repetitivos e de súmulas vinculantes, prevalecem sobre os precedentes ordinários, que apenas orientam, sem vincular. A decisão agravada, ao privilegiar o RMS 58.769/RJ em detrimento do Tema IAC 13, inverteu essa hierarquia, incorrendo em erro de julgamento que impõe a reforma da decisão.

VI – O perigo da demora e a tutela do interesse público ambiental

O perigo de dano que justifica a manutenção da averbação é de natureza qualificada, por envolver não apenas interesses patrimoniais privados, mas a tutela do meio ambiente e a proteção de terceiros adquirentes de boa-fé.

A retirada da averbação, ainda que temporária, pode permitir a consolidação de negócios jurídicos firmados sem pleno conhecimento das controvérsias ambientais e urbanísticas envolvendo o empreendimento, produzindo repercussões patrimoniais para terceiros adquirentes, impactos ambientais para a coletividade e enfraquecimento da atuação institucional dos órgãos de controle.

A tutela ambiental, como amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência, possui caráter essencialmente preventivo, sendo certo que a demora na adoção de medidas cautelares pode comprometer, de forma irreversível, a efetividade da proteção ao meio ambiente.

A decisão agravada, ao afirmar a reversibilidade da medida com fundamento na possibilidade de nova averbação futura, desconsiderou o denominado periculum in mora inverso, consistente nos prejuízos potencialmente suportados pela coletividade em razão da supressão da publicidade registral.

A reversibilidade formal do ato não afasta os efeitos concretos e potencialmente irreversíveis que a ausência de publicidade pode produzir no plano das relações negociais e da tutela ambiental.

A investigação ministerial apura possíveis irregularidades ambientais e urbanísticas relacionadas à supressão de vegetação nativa, à existência de barramentos irregulares e à descaracterização indevida da Área de Reserva Legal — matérias de inegável relevância ambiental e social, cujo esclarecimento interessa não apenas às partes envolvidas, mas à coletividade como um todo.

Nesse contexto, a manutenção da averbação mostra-se medida não apenas legalmente autorizada, mas constitucionalmente imposta, em observância ao dever de proteção ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no art. 225 da Constituição Federal.

VII – Sobre o precedente da CGJSP invocado pela agravada

A agravada invoca, em suas contrarrazões, precedente da Corregedoria-Geral da Justiça de São Paulo (Recurso Administrativo nº 1000802-04.2025.8.26.0099), que teria afastado a possibilidade de averbação de inquérito civil na matrícula imobiliária por ausência de título hábil e de autorização judicial.

O precedente, contudo, não possui aptidão para infirmar a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema IAC 13, que, nos termos dos arts. 927 e 947, §3º, do Código de Processo Civil, é de observância obrigatória por todos os tribunais do país.

A decisão administrativa da Corregedoria paulista, proferida em sede de recurso administrativo registral, não possui força normativa capaz de se sobrepor ao precedente qualificado do STJ, tampouco reflete o entendimento desta Corte de Justiça, que, como demonstrado, já se pronunciou favoravelmente à averbação de procedimentos ambientais na matrícula imobiliária como medida informacional e preventiva.

Ademais, o contexto fático do precedente invocado difere substancialmente do caso em exame, na medida em que aquele tratava de menção em certidões imobiliárias, e não de averbação diretamente no fólio real por requisição ministerial fundamentada em prerrogativa institucional expressa e em precedente vinculante do STJ.

A transposição acrítica de precedentes provenientes de contextos fáticos e normativos distintos constitui equívoco metodológico que o sistema de precedentes do Código de Processo Civil expressamente veda, ao exigir a identificação de correspondência substancial entre os casos para fins de aplicação analógica.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de inadequação da via eleita e de ausência de interesse de agir suscitadas pelo Ministério Público agravante e,
no mérito
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar integralmente a decisão interlocutória agravada, para revogar a tutela de urgência que determinou a baixa provisória da averbação do Inquérito Civil SIMP nº 045314-105/2024 na matrícula nº 110.006 do 1º Ofício de Registro de Imóveis da Comarca de Cuiabá/MT, tornando definitivo o restabelecimento da referida averbação, já determinado em sede de tutela recursal.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

O voto é coerente com a tese do Superior Tribunal de Justiça e com a legislação infraconstitucional, portanto, acompanho o Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Eminente Relator,

Peço vista dos autos, porque o Incidente de Assunção de Competência nº 13 aborda a ação civil pública, ao passo que a hipótese vertente não trata de ação civil pública, mas de inquérito civil.

Desse modo, a empresa ficará ao bel-prazer do Ministério Público, que poderá ajuizar a ação civil pública no dia, mês e ano que bem entender, prejudicando todo o empreendimento que já foi liberado por uma série de instituições.

Não consigo aderir a esse entendimento.

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Desembargadora Vandymara Galvão,

Vossa Excelência sinaliza, então, que, no caso concreto, a situação não é abarcada pela Súmula Vinculante mencionada pelo digno Relator.

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (RELATOR):

Eminentes pares,

É importante mencionar também que o Incidente de Assunção de Competência nº 13, muito embora trate de uma ação civil pública — conforme trazido pela Desembargadora Vandymara Galvão —, não se restringe à matéria.

Consta, muito claramente, e até fiz questão de frisar isso em meu voto, que as informações relacionadas às funções institucionais do Ministério Público — não se especificando aqui se diz respeito à área de reserva ou se ocorre em ação civil —, podem ser publicadas via averbação.

A meu ver, esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Evidentemente, o voto vista da Desembargadora Vandymara Galvão poderá trazer essa questão de forma mais precisa e, com isso, trazer mais luz à discussão.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Aguardarei o voto vista.

SESSÃO DE 16 DE JUNHO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (2ª VOGAL):

Superadas as preliminares, no mérito o d. relator deu provimento ao recurso, restabelecendo a averbação na matrícula do imóvel da existência de Inquérito Civil Ambiental.

No caso em tela, a controvérsia repousa na possibilidade de o Ministério Público solicitar diretamente ao oficial registrador a averbação na matrícula do imóvel da existência de Inquérito Civil Ambiental.

A decisão e o voto do d. Relator fundamentam a possibilidade no Tema IAC 13 do STJ e a vinculação obrigatória dos tribunais.

O Tema IAC 13 do STJ foi estabelecido no julgamento de um Recurso Especial interposto pelo MP/MS contra acórdão proferido pelo TJMS em Apelação na Ação Civil Pública.

No voto do i. Relator Ministro OG Fernandes é expressamente delimitado que se trata do direito de acesso à informação ambiental.

O caso teve início na identificação, pelo Ministério Público do Mato Grosso do Sul (MPMS), da ineficácia dos projetos constantes no Plano de Manejo da APA (área de preservação ambiental) do Lajeado, criada pela municipalidade de Campo Grande/MS para recuperar e garantir o abastecimento de água da região. Na sentença, não foi acolhido o pedido de averbação da APA nos imóveis rurais, ao fundamento de ausência de previsão legal. O acórdão, diante de apelações de ambos os polos, manteve a sentença.

No voto, é exposto o direito à informação ambiental e especialmente o direito de acesso à informação ambiental

Especificamente na análise da averbação da APA no registro dos imóveis rurais abrangidos, o voto fundamenta no direito europeu, informado pela Convenção de Aarhus, implementação na Europa do Princípio 10 da Declaração do Rio, que contempla o registro para tutela ambiental e cita o art. 13 da LRP (Lei de Registro Públicos):

Art. 13. Salvo as anotações e as averbações obrigatórias, os atos do registro serão praticados: I - por ordem judicial; [...] III - a requerimento do Ministério Público, quando a lei autorizar.

A seguir, o voto assim se pronuncia:

“Quando a lei autoriza a ação direta do MP ao oficial registrador? A resposta, na espécie, é encontrada nas funções institucionais do órgão. A previsão constitucional é algo genérico (art. 129 da CF/1988), mas não deixa dúvidas (grifos acrescidos):
Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: [...] III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos;
[...] No mesmo sentido, a lei geral do Ministério Público (Lei n. n. 8.625/1993): Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público: [...] IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei: a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos;

Desse modo, é plenamente adequada a pretensão do MP de averbação da APA. Destaco a norma da LRP, anteriormente transcrita: o MP pode fazê-lo, até mesmo, por requerimento direto ao oficial de registro.”

E prossegue, ainda,
“sendo o registro a "certidão narrativa" do imóvel, nada veda que, a requerimento do MP, se efetue a averbação de fatos relevantes da vida do bem, com o intuito de ampla publicidade e, na espécie, efetivação e garantia dos direitos ambientais vinculados ao uso adequado de recursos hídricos para consumo humano. Nesse sentido, também a doutrina: [...] Com base no art. 246 da Lei 6.015/1973, a averbação dos passivos ambientais deve ser difundida, inclusive na esfera de atuação do Ministério Público, respeitados os demais princípios que regem o sistema registral e sempre tendo como norte o princípio da informação ambiental. [...] O art. 217 da Lei 6.015/1973 autoriza qualquer pessoa interessada a provocar a averbação, sendo que ao Ministério Público, como órgão legitimado à tutela dos interesses difusos e coletivos, também é conferida tal faculdade quando presente o interesse público na averbação de circunstâncias subjetivas ou objetivas que influenciem a propriedade imobiliária. [...]

O rol dos atos passíveis de ingresso no registro de imóveis através da averbação é meramente exemplificativo, conforme se conclui pela simples leitura do art. 167, c/c o art. 246, ambos da Lei 6.015/1973, sendo que, quanto maior a concentração de informações no registro de imóveis, maior será a proteção dos terceiros interessados e do meio ambiente.
[...]
(STIFELMAN, Anelise Grehs. O registro de imóveis e a tutela do meio ambiente. Revista de Direito Imobiliário, v. 69, p. . Revista de Direito Imobiliário, v. 69, p. 337 - 350, jul./dez. 2010). A publicidade registral, mediante averbação de unidades de conservação, traz como benefícios: i) acesso amplo, independentemente de interesse, e vinculado ao imóvel, da proteção ambiental incidente e imposta a seu proprietário, como vetor de controle social e prevenção por ignorância; ii) identificação precisa dos imóveis e suas restrições; iii) identificação dos recursos ambientais (flora e fauna) especialmente protegida; iv) informação sobre as restrições e permissões contidas no plano de manejo; v) conscientização coletiva sobre a existência da área protegida; vi) conservação histórica das informações; vii) organização territorial das informações; viii) disseminação nacional das serventias registrais; ix) sistematização profissional dos dados, submetida à fiscalização e regulação judicial; e x) acesso centralizado por meio do Operador Nacional de Registro (FERRI, Caroline. Déficit no registro de imóveis: a proteção ao meio ambiente. Revista de Direito Imobiliário, vol. 91/2021, p. 11 - 47, jul./dez. 2021; GIL, Gustavo Luz. Registro de imóveis e meio ambiente: o sistema registral imobiliário como ferramenta de proteção do ambiente. Revista de Direito Imobiliário, vol. 90/2021, p. 51 - 84, jan./jun. 2021; KOCH, Lucas. O fólio real como matriz integrativa e informativa para a adequada tutela do meio ambiente. Revista de Direito Imobiliário, vol. 89, p. 37 - 73, jul./dez. 2020); ROSA, Rosana Gomes da; GONÇALVES JR., Abel Gabriel; SCHROEDER, Tiago. Direito à informação ambiental: implementação e acessibilidade ao cadastro temático ambiental como instrumento de segurança e justiça social. 3º Congresso Internacional de Direito e Contemporaneidade: mídias e direitos da sociedade em rede (Anais). Santa Maria, UFSM, 2015. Além disso, deve-se reconhecer que a tutela protetiva do meio ambiente também se dá, ainda que de maneira reflexa, pelo exercício de direitos privados, como de propriedade ou vizinhança. Nesse aspecto, o registro imobiliário da proteção ambiental não revela incompatibilidade, na medida em que o imóvel pode ser considerado como a menor fração territorial do ecossistema resguardado legalmente reconhecida.”

Com tais fundamentos, quanto à possibilidade de o MP requerer diretamente ao oficial, a averbação, foi aprovada a seguinte tese:

Tese C) O regime registral brasileiro admite a averbação de informações facultativas de interesse ao imóvel, inclusive ambientais.

Tese D) O Ministério Público pode requerer diretamente ao oficial de registro competente a averbação de informações alusivas a suas funções institucionais.

A segunda questão, estando sedimentado que o MP pode requerer diretamente ao oficial registrador a averbação de informações ambientais, pois faz parte de sua função institucional a proteção e defesa ambiental, é a averbação da existência de inquérito civil.

Embora não se ignore que o inquérito civil tem a finalidade de apurar a questão ambiental, a sua existência, envolvendo determinado imóvel, de acordo com os fundamentos do acórdão do IAC Tema 13 deixam claro o direito à informação ambiental e de acesso a tais informações.

Assim, o que prepondera é a transparência, o direito à informação ambiental e não há como se negar que até mesmo para eventuais adquirentes de chácaras de recreio, é necessária a transparência ambiental absoluta, dando conhecimento da existência de inquérito ambiental.

Por tais razões, acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026